Tribunal: CARF
Processo: 11516.722485/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722485/2011-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.184 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RF REFLORESTADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma tome
as providências descritas no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada,
com vistas à constituição de crédito tributário no valor de R$ 347.129,62 (DEBCAD
51.014.1471),valor esse já acrescido de multa de ofício proporcional a 75% do valor da
contribuição não declarada em GFIP e não recolhida, além de juros moratórios, relativamente
aos períodos de apuração de janeiro de 2009 a junho de 2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 18/27) o lançamento refere-se ao
DEBCAD 51.014.1471: Contribuição a cargo da empresa no percentual de 20% (vinte por
cento), nos termos do Art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212/91 (redação da Lei n° 9.876/99),
incidente sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados e de
Previdência Privada aos diretores e conselheiros da empresa, cujos beneficiários e base de
cálculo estão demonstrados nos Anexos I e II.
No ponto, esclarece a fiscalização que as importâncias pagas pela contribuinte a
título de PLR integram o salário-de-contribuição recebido pelos diretores, nos termos do art. 28
da Lei 8.212, de 1991, uma vez que a Lei n.o10.101, de 2000, em seus artigos 1° e 2o contempla,
exclusivamente, os segurados empregados, não incluindo os segurados contribuintes individuais.
Relativamente ao pagamento de Previdência Privada, relata a fiscalização que a
contribuinte aderiu ao Plano WEG de Seguridade Social, plano esse a que todos os empregados e
dirigentes são vinculados, efetuando uma contribuição mensal sobre a folha de pagamento no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722485/2011-63
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722485/2011-63

percentual de 2,8%, havendo aderido também ao Plano Bradesco Vida e Previdência ao qual
somente os diretores encontram-se vinculados.
Dado este quadro, concluiu a autoridade autuante que os aportes ao plano
Bradesco Vida e Previdência S/A, por restringirem-se somente aos diretores, não contemplando
os demais segurados empregados, integram o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28,
inciso I, da Lei 8.212, de 1991, em virtude de não atender ao disposto na alínea "p" do § 9o do
precitado artigo 28, sujeitando-se, portanto, à incidência das contribuições previdenciárias
previstas nos termos do art. 22, inciso III, da Lei n. 8212, de 1991.
O contribuinte apresentou impugnação(fls. 328/339), com base nos seguintes
tópicos, em síntese:
I-Da Tempestividade
II-Dos Fatos
III-Mérito
IV-Da participação dos dirigentes nos lucros e resultados da empresa.
V-Contribuição à previdência privada-Dirigentes
VI-Obrigação acessória-Multa
VII-Considerações Finais
VIII-Do comparecimento nesta impugnação da agro-trafo mineração, agricultura,
pecuária e adm. de bens S/A.
VIII-Do Requerimento
Foi proferido Acórdão no 0734.574 6 a Turma da DRJ/FNS, (fls. 361/373), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) a título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições, por não haver norma
que preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRIBUTAÇÃO
O valor pago pela pessoa jurídica relativamente a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, não sofre incidência de contribuição previdenciária,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
É cabível a aplicação de multa de ofício acessória à exigência principal quando
constatada a falta ou insuficiência de recolhimento das contribuições sociais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722485/2011-63

Cientificado do acórdão, em 23/04/2014, conforme AR às fl. 382, apresenta
Recurso Voluntário em 19/05/2014, fls. 385/408, que contém as seguinte alegações, em síntese:
I-Tempestividade
II-Dos Fatos
III-Mérito
IV-Da participação dos dirigentes nos lucros e resultados da empresa.
A autoridade Fiscal entendeu que, quanto aos administradores, pelo fato de não
serem segurados empregados, os pagamentos efetuados aos mesmos, a título de participação nos
lucros, se constituem base de incidência de contribuição previdenciária, justificando tal pretensão
de que não existiria legislação afastando a mencionada incidência.
O acórdão recorrido disse que fora do âmbito de segurados-empregados não há a
possibilidade de não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de
participação em resultados.
Incabível avaliar a questão de forma estrita pela ótica constitucional, pois o
instituto em comento precede a constituição.
O voto refutou o §1o do art. 152 da Lei 6.404/76, que possui previsão legal de
longa data.
O art. 33 do Estatuto social da RF Reflorestadora S/A, previa ao tempo das
competências das autuações que dos resultados verificados no exercício, após deduções previstas
no art. 189 da Lei no6.404/76 e após deduções, até 10% a título de participação dos
administradores.
O §9o do art. 28 diz que não integra a remuneração a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga de acordo com a lei específica, tanto para segurados
obrigatórios celetista como para contribuintes individuais.
A lei no6.4040/76, art. 152 supre tal requisito.
O STJ reconheceu o instituto da distribuição de lucros aos sócios e de resultados
aos administradores e empregados.
Os administradores contam com remuneração mensal e com um sistema de
distribuição de resultados. Os diretores são estatutários e não empregados.
É equivocado o raciocínio de que a Lei 10.101/2000 teria sido feita para
regulamentar a Lei 8.212/91, estreitando a isenção somente para empregados.
Cita o acórdão 2301-003.473, da 3a/1 a Turma Ordinária do CARF.
V-Contribuição à previdência privada-Dirigentes.
A recorrente concede a totalidade de seus empregados e administradores a
possibilidade de aderir ao plano de previdência complementar fechada WEG seguridade social,
atendendo ao disposto na alínea “p” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, logo não há
empregado CLT ou administrador que não conte com a faculdade de aderir a este plano.
Consiste numa disposição constitucional (§ 2o do art. 202 da CF/88) a não
incidência de tributo ou contribuição.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722485/2011-63

Cita acórdão CARF no 2402-003.661, de 16/07/2013 em que diz que o CARF
analisou a hierarquia legal, os fundamentos constitucionais do tema e a clara categorização dos
sistemas previdenciários complementares, previsto na LC 109/2001.
O acórdão CARF 2803-00.551 da 3a turma especial em situação análoga não só
reforçou a necessária interpretação literal da legislação tributária, como ratificou o conceito de
que, uma vez disponível a todos os empregados, não será a categorização de determinado
benefício que afastará sua condição de não integrante do salário de contribuição para fins de
contribuições previdenciárias.
Se já existe um plano disponível para todos nada impede que contrate outro plano.
Não há óbice à contratação de mais um plano de previdência, inexistindo
fundamento legal para que tal fato, por si só, afaste a equivalência do tratamento tributário para
os valores revertidos para um ou para outro plano, afastando a isenção da contribuição social
sobre os valores depositados.
Não há disposição legal que segregue os planos de previdência complementar
abertos e fechados para fins de incidência tributária.
VI-Da Multa.
Vale o princípio jurídico de que o vício do principal repercute sobre o acessório.
VII-Considerações Finais
Cerceamento de Defesa-Anulação da decisão administrativa-prova pericial
imprescindível-Equívocos do Relatório Fiscal-Comprovação- Tratar-se a recorrente de mera
intermediária-reconhecimento pela agência nacional de saúde.
VII-Do Requerimento
Que seja recebido o Recurso e reformado o acórdão em comento com o
cancelamento deste processo fiscal.
A contribuinte apresenta petição (fls. 425) de desistência parcial do recurso
constante neste processo(DEBCAD No 51.014.147-1), conforme tabela abaixo.
Tributo(sigla/código)-DEBCAD No 51.014.147-1
Valor
Período de Apuração
L2-Participação nos Resultados
46.620,20
03/2009
L2-Participação nos Resultados
10.704,47
08/2009
L2-Participação nos Resultados
31.926,30
03/2010
L2Participação nos Resultados
8.317,65
07/2010
L2-Participação nos Resultados
18.903,28
03/2011
Em 29/11/2023 a recorrente solicita juntada a este processo dos documentos fls.
450/465.
Na solicitação de juntada é apresentado o acórdão do RECURSO ESPECIAL No
1.182.060 - SC (2010/0030624-2), onde foi dado parcial provimento, para excluir do âmbito da
incidência da contribuição previdenciária os valores recolhidos pelas impetrantes a planos de
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722485/2011-63

previdência privada complementar, mas concluiu que a distribuição de lucros e resultados
destinada aos administradores sem vínculo empregatício, na condição de segurados obrigatórios
(contribuintes individuais), constitui verba remuneratória, devendo integrar o salário-de-
contribuição, na forma do art. 28, III, da Lei 8.212/1991. Nesse mesmo sentido, aliás, tem
decidido o CARF..
Na petição(fls. 464/465 ) apresentada a recorrente pede:
E, no contexto do processo, o julgamento do tema pelo STJ certamente afeta o
julgamento do processo em questão, pelo que, a Requerente limita-se nesta petição ao breve
relato do fato para este r. Juízo, requerendo a juntada do acórdão do REsp 1.182.060/STJ e
pugna a Requerente pela apreciação favorável a respeito da não incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores vertidos para a previdência privada.
É o relatório
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
DA DILIGÊNCIA
A recorrente apresenta petição dizendo que o tema deste processo já é coisa
julgada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) através do REsp 1.182.060/STJ e que afeta o
julgamento deste processo administrativo.
Foram apresentados documentos às fls. 443/448 no processo administrativo fiscal
No 11516.722484/2011-19, onde se verifica que a contribuinte ingressou, em 2008, com a ação
declaratória, N. 2008.72.09.000346-3/SC (5004439- 28.2017.4.04.7209/SC), contra união
objetivando a inexistência de relação jurídico-tributária, que obrigasse ao recolhimento da
contribuição previdenciárias incidente sobre os aportes efetuados em conta de previdência
privada complementar dos administradores.
Para solução da lide entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência
para que seja juntado a este processo a Petição Inicial e emendas, decisões judiciais(Juiz Singular
e Tribunais) e certidão de transito em julgado do processo que deu origem ao RECURSO
ESPECIAL No 1.182.060 - SC (2010/0030624-2) e do processo judicial 2008.72.09.000346-
3/SC (5004439- 28.2017.4.04.7209/SC), que transitou na 1 a Vara Federal de Jaguará do Sul-SC.
Além do já solicitado a recorrente deve esclarecer se existe alguma outra ação judicial com o
mesmo objeto deste processo administrativo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 471
DF CARF MF
Original